Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSILENE BANDEIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701982-38.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Teresina-PI. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O juiz é dotado da competência mínima para aferir sua própria competência para decidir o caso que lhe é apresentado. Ainda que se trate de competência territorial e, portanto, relativa, passível de prorrogação, é viável a análise prévia – de ofício – da pertinência mínima do local da demanda com a pretensão deduzida. Isso se deve ao fato de que o ajuizamento de ação é o exercício de um direito e, como tal, deve obedecer aos ‘limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes’ (art. 187, do Código Civil). Ainda que se trate de relação amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, não vislumbro a competência deste juízo para processar e julgar o feito. Com efeito, a possibilidade de escolha do foro pela parte autora está limitada aos critérios de competência territorial delimitados pelo CPC, ou seja, o requerente pode propor a ação no foro do domicílio do autor, do domicílio do réu, do local onde deva ser cumprida a obrigação ou no foro de eleição. No entanto, embasar a definição da competência territorial em demandas que envolvam pessoas jurídicas com atuação e domicílio nas mais diversas comarcas do país, em todos os estados da Federação, apenas com base no foro da sede da sociedade implica na desconsideração da realidade socio-geográfica do país. Considerando apenas o foro da sede da pessoa jurídica, e diante da realidade de que grandes litigantes (a exemplo do Banco do Brasil e das fundações de âmbito nacional) têm sede na Capital Federal, aqui concentrar-se-ia talvez grande volume de processos sem que houvesse vínculo das partes com o Distrito Federal. Não raro, verifica-se a escolha do foro pela parte autora, principalmente os habitantes do entorno do Distrito Federal, em razão do baixo valor das custas e da maior celeridade quando comparado com comarcas do interior de grandes Estados. O art. 53, III, a, do CPC deve ser interpretado de forma a atender aos fins sociais e a razoabilidade, conforme determina o art. 8o do CPC. A pessoa jurídica, ao desmembrar-se em diversas sucursais ou agências, o faz para atender ao maior número possível de potenciais usuários de seus serviços. Espraiando-se pelo país, ganha a visibilidade e a atenção do grande público, que tem neste modelo difuso de desconcentração segurança para contratar com algo tangível: a empresa/sociedade/fundação está representada e estabelecida próxima de si e poderá resolver eventuais pendengas naquele local. Embora o centro gestor esteja em Brasília, não se pode desconsiderar a existência da longa manus que atua em outras comarcas e que podem representar a pessoa jurídica sem que haja prejuízo em sua atuação ou mesmo defesa judicial ou extrajudicial. A interpretar o dispositivo de forma míope, sem considerar a realidade social, acaba-se por violar o direito ao adequado acesso à justiça. Embora o processo tramite por meio eletrônico, as partes e os advogados perdem o acesso ao magistrado, na contramão das noções humanísticas da magistratura, que visa a afastar o processo mecanizado de tomada de decisões, sem atentar que o processo não dever encarado como folhas de papel ou, atualmente, dados eletrônicos. Para que a parte autora e seus advogados tenham acesso ao magistrado ou pagam as passagens e diárias (gerando custos demasiados) ou substabelecem para outros advogados, perdendo o vínculo inicial entre cliente e patrono. Como se observa, a vinda dos autos a este juízo não atende aos interesses sociais, além de comprometer a gestão de processos, com a distribuição de feitos sem vínculos com o juízo. Por estas razões, declino da competência em favor de uma das varas cíveis da Comarca de Teresina/PI.” Sustenta a Agravante que a escolha do foro não se deu de forma aleatória, mas sim com base no art. 53, inciso III, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil, em que se estabelece a competência do foro do lugar em que fica a sede da pessoa jurídica. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Afirma que, “com base no preceito inscrito no artigo 1o e seguintes, Lei no 1.060, de 1950, se digne deferir a BENESSE DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA à parte ora agravante para o fim especificamente visado, a parte agravante, no particular, por seu procurador, ao fim assinado, declara que a sua situação econômica não lhe permite vir a Juízo por via recursal sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família” (Num. 13889436 - Pág. 9). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para “que se reconheça a legitimidade da opção do Autor-Consumidor pela competência do juízo da Sede da Pessoa Jurídica Ré, nos termos do inc. III do art. 53 do CPC, com a consequente determinação de que o feito seja processado e julgado pelo douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, prolator da decisão agravada” (Num. 13889436 - Pág. 10). Sem preparo. Em relação ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça, formulado pela Agravante em suas razões recursais, houve o indeferimento (Doc. Num. 13933961), com concessão de oportunidade à Agravante para recolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, do preparo recursal, sob pena de deserção. Transcorreu, contudo, in albis o aludido prazo, conforme certificado pela Diretora de Secretaria da Quinta Turma Cível (Doc. Num. 1391440). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo, a Agravante permaneceu inerte quanto à determinação exarada por esta Relatoria. O recurso é deserto. Com efeito, a Recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso, em razão da formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Indeferido o pleito formulado, a Agravante, embora instada a fazê-lo por este Relator, deixou de recolher o preparo recursal. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, c/c 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator